Tribunal: STF
Processo: HC 53164
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. Nulidade. - Denúncia que descreve minunciosamente a atividade delitiva dos 
 réus e a participação do paciente. - Sentença que aprecia a conduta dos réus e atende ao disposto no art. 381 do Código Processo Penal. - Inexistência de cerceamento de defesa na fase de instrução e de recurso. - Nulidade inexistente. - Alegação de falta de justa causa para a condenação improcedente. - Ordem indeferida.